Tribunal: TJBA
Processo: 8035097-36.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035097-36.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES

AGRAVADO: GILMARIA DE SOUZA DE OLIVEIRA e outros (4)

Advogado(s)
:
MARCOS SAMPAIO DE SOUZA, TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA, ROBERTA MIRANDA TORRES, ELBAMAIR CONCEICAO MATOS DINIZ GONCALVES, NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL

MK1/MKEP

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. PERDA DE OBJETO DO AGRAVO INTERNO. DANO AMBIENTAL DECORRENTE DE ATIVIDADE HIDROELÉTRICA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno e agravo de instrumento interpostos contra decisão que indeferiu pedido de efeito suspensivo e determinou inversão do ônus da prova em ação indenizatória por danos ambientais decorrentes da atividade de exploração hidroenergética na Usina Hidrelétrica Pedra do Cavalo/BA.

2.
Agravantes alegam nulidade da decisão por ausência de fundamentação e impossibilidade de cumprimento da prova exigida, sustentando afronta a precedentes do STJ e do próprio Tribunal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i)
definir se a decisão recorrida é nula por ausência de fundamentação; e

(ii)
estabelecer se é cabível a inversão do ônus da prova com base no art. 6º, VIII, do CDC, reconhecendo os agravados como consumidores por equiparação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A sentença impugnada apresentou fundamentação clara e suficiente, enfrentando as questões relevantes para a solução da lide. Inexistente nulidade.

4.
O julgamento conjunto do agravo de instrumento prejudica a análise do agravo interno, por perda superveniente de objeto.

5.

Reconhecimento, à luz do REsp nº 2.018.386/BA (Segunda Seção/STJ), da condição dos agravados como consumidores por equiparação, diante de danos individuais resultantes de impacto ambiental causado pela atividade hidroelétrica.

6.
Aplicação da teoria dinâmica de distribuição do ônus da prova e incidência do art. 6º, VIII, do CDC, diante da hipossuficiência técnica e econômica dos autores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido de nulidade rejeitado. Agravo interno julgado prejudicado. Agravo de instrumento desprovido.

Teses de julgamento:

1.

A decisão judicial é válida quando apresenta fundamentação suficiente e enfrenta as questões relevantes, ainda que contrarie a pretensão da parte.

2.

É cabível a inversão do ônus da prova em demandas de danos individuais decorrentes de atividade hidroelétrica causadora de impacto ambiental, quando reconhecida a condição de consumidor por equiparação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8035097-36.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A e outros (2) e como apelada GILMARIA DE SOUZA DE OLIVEIRA e outros (4).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por julgar PREJUDICADO o agravo interno, REJEITAR A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, e no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator.

Salvador, .